Tribunal: TJMT
Processo: 1013604-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013604-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), AFONSO FELIX DE OLIVEIRA NETO - ME - CNPJ: 25.246.381/0001-14 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA - MANDADO DE SEGURANÇA – ÓRGÃO FISCALIZADOR – REQUERIMENTO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE)) PARA FUNDAMENTAR INTERDIÇÃO DA EMPRESA - ATO ARBITRÁRIO, ABUSIVO E ILEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão monocrática impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Afonso Felix de Oliveira Neto - ME

contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Inconformado, assegura o agravante, em síntese, que
“é cabalmente demonstrado que as afirmações que fundamentaram a concessão do pedido liminar são baseadas em uma narrativa de um termo de interdição que se quer pode exercer o contraditório nos autos administrativo”.

Assevera que
“informações trazidas pela agravada que levaram o juízo a erro em sua análise liminar, carecem de dilação probatória em outro Norte entende o agravante que em sede liminar não houve analise das violações constitucionais do inciso XXXV do art. 5o da CF, pois a forma que tais ‘provas’, e a reiterada negativa de acesso levam a crer que foram produzidas violando direito básicos constitucionais”.

Neste norte, sustenta que a
“cópia da decisão que ratifica a tese de impossibilidade do exercício do contraditório em relação ao processo administrativo, partindo da premissa que houve abusos ao cercear o direito básico de acesso, pode se presumir que os procedimentos administrativos possam ter ocorrido ao arrepio da lei”,

Com essas considerações, pugna pelo provimento do agravo interno com pedido de reconsideração, por força do art.1.021 §1o §2o do CPC c/c art. 134 –A, § 1o, do RI/TJMT.

Contraminuta apresenta pelo agravado, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto, de agravo interno interposto por Afonso Felix de Oliveira Neto - ME contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal
“para que o estabelecimento comercial possa exercer as suas atividades até o julgamento do mérito e do acesso aos autos e conhecimento dos fatos que fundamentaram o termo de interdição”
.

De início, esclareço que o cerne da controvérsia consiste na negativa de liminar em mandado de segurança, em que o agravante objetiva a suspensão do termo de interdição de suas atividades, acoimado ilegal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática, que indeferiu a concessão da tutela recursal para
r
evogar os efeitos do Termo de Interdição n. 006/DEFISC/2019, sob pena de ineficácia, bem como a suspensão de todos os atos administrativos e judiciais até o julgamento do mérito deste recurso, sendo discutidas as outras questões nos autos principais.

Pois bem.

Extrai-se da causa de pedir na origem o relato de que a interdição da empresa agravada constitui ato arbitrário, abusivo e ilegal, em síntese, porque o órgão fiscalizador pediu a alteração do ‘CNAE” para fundamentar a interdição, impingindo lesão a direito líquido e certo, pois foi obrigada a fechar as portas desde 04/09/2019, mesmo estando com o alvará e toda a documentação solicitada em dia.

Constou, ainda, na petição inicial, o suscitado desalinho ao devido processo legal e seus corolários, especificado em cerceamento de defesa, diante da negativa de acesso aos documentos que instruíram o Termo de Interdição n. 006/DEFISC/2019, de 03/09/2019, para tempestiva formulação de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias, a teor do art. 17 da LC 16/1996 – Código de Posturas (Id. 15042991 - Págs. 1/16).

Segundo doutrina J.E. CARREIRA ALVIM (in Comentários à Nova Lei do Mandado de Segurança, Juruá, 2012, págs. 171/174) – verbis:

“No exame da medida liminar, em sede mandamental, o juiz não foge a um juízo crítico dos fatos e do direito, do qual resultará, ou não, o convencimento sobre a presença, ou não dos pressupostos para a concessão do provimento liminar”.

Seguindo essa premissa, o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento do pedido de liminar nos seguintes termos – verbis:

“Verifica-se do ato impugnado que a interdição do estabelecimento do impetrante se deu por diversos motivos conforme elencados no termo de interdição no 006/DEFISC/2019 (id. 23498593, fl. 3): Perturbação do bem estar e do sossego público ou da vizinhança com a sonorização e promoção de eventos, incomodando em excesso, com ruídos intoleráveis, que perturbem o sossego natural, em local inadequado, sem o projeto de isolamento acústico; Não possuir o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento para atividade de Bares com pista dançante e Discotecas, danceterias, salões da dança e similares e Não possuir o Estudo de Impacto de Vizinhança.

Assim, não obstante a ausência maiores informações acerca do grau de ruídos e sons perpetrados no estabelecimento impetrante que ensejaram a notificação por perturbação do sossego, é certo que o indeferimento da alteração da CNAE do impetrante para acrescentar a atividade de “bares com pista dançante e similares” se deu em razão da ausência de Laudo Técnico de Engenharia quanto as condições de segurança para a atividade; ausência de projeto de isolamento acústico do local; laudo de isolamento acústico realizado por profissional competente e Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, conforme preceitua o inciso III, do artigo 11 da Lei Municipal no 2928/2008 e artigo 5o, I da Lei Municipal no 4506/2015”.

Eis o teor da legislação retro:

Art. 11 - Para análise do pedido de inscrição, alterações de dados cadastrais ou o seu cancelamento junto ao Cadastro Municipal de Contribuintes, deve a pessoa jurídica ou pessoa física apresentar junto ao Órgão competente os seguintes documentos:

(...)

III - Para as atividades igrejas, boates, casas noturnas, casas de shows, clubes de dança, bares com pista de dança, e similares, deverão ser apresentados além dos demais documentos exigidos da pessoa jurídica da pessoa jurídica os seguintes:

a) projeto de isolamento acústico;

b) laudo de isolamento acústico realizado por profissional competente, nos termos da legislação aplicável;

c) cópia do Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Grifo nosso

No presente caso, reputo que o impetrante comprovou somente o cumprimento do item “c” com a juntada do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros (id. 23498593), ausente os demais documentos (Laudo Técnico de Engenharia atestando as boas condições de segurança, laudo técnico de Engenharia, projeto e laudo de isolamento acústico e Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV).

Assim, não é possível aferir nesta fase preliminar, de forma perfunctória, que tal ato foi de fato abusivo como alegado pela impetrante, pois a princípio o caso enquadra-se ao cumprimento de Lei Municipal (LC n. 016/96 e Lei Municipal no 2928/2008 e 4506/2015), que razoável, ou não, não demonstra patente ilegalidade neste momento preliminar, não se excluindo, por óbvio, a análise exauriente do feito quando da prolação de sentença.

Portanto, em sede de juízo provisório, não vislumbro a probabilidade do direto do impetrante, razão pela qual INDEFIRO a medida liminar pleiteada

Sem prejuízo, notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 dias, bem como, forte no princípio da cooperação, apresente a integralidade do processo administrativo de alteração do cadastro da inscrição municipal do impetrante e dos documentos atinentes a autuação e interdição do estabelecimento” (Id. 15042992 – Págs. 3/6)”.

A compreensão é de que, sem adentrar na plausibilidade (ou não) da urdidura cometida aos desdobramentos da Notificação n. 020077, de 17/08/2019, o juízo não vislumbrou a probabilidade do direito na forma defendida, todavia, a despeito da ausência de pedido (art. 6o, § 1o da Lei 12.016/2009), determinou a apresentação dos documentos que cercam os fatos, o que se insere no exame da tese de cerceamento de defesa, até porque a prova pré-constituída em tal direção não vai além da Solicitação de cópias do Processo 27262/2019, protocolada aos 04/09/2019 (Id. 15046472 – Pág. 8).

Como regra geral, por força da repartição das funções estatais, não cabe ao Poder Judiciário substituir os critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração (mérito administrativo), podendo, contudo, apreciar a sua consonância com o ordenamento jurídico.

No pressuposto fático, o motivo do ato administrativo, isto é, a causa imediata que autorizou a sua prática, não se resume a regulação das atividades que se diz inocorrentes, mas, também, a observância quanto a não perturbação do sossego, questão que foi objeto inclusive de abaixo-assinado de perturbação do bem-estar e o sossego público ou da vizinhança, com ruídos ou sons de qualquer natureza, conforme

consignado no Termo de Interdição n. 006/DEFISC/20 19, daí a atuação da Administração Pública, cuja legitimidade e legalidade vão presumidas (Id. 15046472 – Pág. 3).

Nesse contexto fático-processual de sumária cognição, não vislumbradas evidências bastantes da probabilidade de provimento do recurso nem de harmonização dos interesses em conflito, impõe-se o contraditório para melhor aquilatar o quanto asseverado.

Logo, ao interpor o presente recurso o agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019